Tribunal: TJDFT
Processo: 0727091-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0727091-23.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: PATRIC DIONATAS DE SOUSA COSTA PACIENTE: MATHEUS YGOR SOUZA DA SILVA RELATOR: Juiz Convocado ASIEL HENRIQUE DE SOUSA Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pelo advogado Patric Dionatas de Sousa Costa, OAB-DF 65.276, em favor de MATHEUS YGOR SOUZA DA SILVA, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia, que converteu sua prisão em flagrante em preventiva, após ter sido autuado por suposta infração ao art. 33, caput, da Lei 11.343/06. Alega o impetrante, em síntese, que a decisão carece de fundamentação adequada quanto à imprescindibilidade da prisão preventiva, classificando como superficiais e genérica as razões implícitas para não aplicação das medidas cautelares diversas da prisão. Aduz ser o paciente jovem, primário, sem registro de antecedentes, com residência fixa, ocupação lícita e ainda estudante. Defende ser o paciente “uma pessoa de boa conduta social, sendo primário, trabalhador e estudante (conforme registro anexos), o que leva a concluir que não é uma pessoa corriqueira no que tange atividades criminosas”. Argumenta que a quantidade de drogas apreendida, isoladamente considerada, não é fundamento idôneo para justificar a adoção da medida cautelar extrema, citando precedente do E. STJ que entende aplicável à hipótese. Enfatiza que a decisão não esgotou, com profundidade, a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão como mecanismo eficiente de salvaguarda da ordem pública, da aplicação da lei penal e da regularidade da instrução criminal. Sustenta que o Juízo impetrado não se atentou quanto ao disposto na Resolução no 62, do Conselho Nacional de Justiça, haja vista a situação epidemiológica gerada pela pandemia da Covid-19. Requer, então, a concessão liminar de liberdade provisória ou, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas, dentre elas a prisão domiciliar. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Na espécie, a decisão impugnada não revela o alegado vício de fundamentação verberado pela defesa. Inicialmente, registre-se ser o crime de tráfico de drogas punido com pena superior a 04 anos, o que permite a prisão preventiva com fundamento no art. 313, I, do CPP. O paciente foi autuado em flagrante, em cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar cumprido em sua residência, autorizado pelo Juízo da 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, tendo sido aprendido em seu poder, para fins de difusão ilícita, mais de 1,5kg de maconha, do tipo gourmet, além de dinheiro em espécie, mais de 5 mil reais, e apetrechos utilizados na mercancia ilícita como balanças de precisão. Segundo as declarações dos policiais, parte do entorpecente já estava fracionado e embalado para venda, estando uma outra parte em vias de ser fracionada. O laudo preliminar atestou tratar-se de substância proscrita e o próprio autuado confessou que a droga lhe pertencia e seria integralmente destinada à mercancia ilícita. Presente, assim, o fumus comissi delicti. De igual modo, também reputo presente o periculum libertatis. Com efeito, a prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública, considerando-se haver risco de reiteração delitiva evidenciado pela quantidade de drogas. Fundamentou o juízo impetrado que a prisão está associada a uma investigação de difusão de maconha gourmet na região do Guará, já há algum tempo, tanto que realizada em sede de cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar. Pontuou que as circunstâncias que ladeiam a prisão do autuado dão a entender imersão do autuado no mundo do tráfico, uma vez que detinha quantia relevante de droga de alto valor comercial. Ponderou que a imersão neste submundo é indicativo de que a liberdade do autuado alça em risco a ordem pública porque sabe-se que a apreensão de valorosa quantia de droga traz repercussões que pode atrair o cometimento de outros crimes ou situação de risco. De fato, do exame dos autos desponta fortes indicativos de que o indiciado faz do tráfico de drogas seu meio de vida, atuando com habitualidade no comércio ilícito. A expressiva quantidade da droga apreendida, mais de 1,5 kg, e a natureza do entorpecente, maconha 'gourmet', de alto valor comercial, associado à procedência da droga, oriunda do Rio de Janeiro, conforme confissão extrajudicial do próprio paciente, sugerem que o indiciado não é neófito no ramo. As conversas extraídas de seu aparelho celular, mediante autorização judicial, e o depoimento de seu irmão, com quem residia, evidenciam que o paciente se dedica exclusivamente à atividade criminosa, tanto que não agia sozinho, pois conforme sua confissão extrajudicial, ratificada pelas declarações do próprio irmão, atuava associado a outro indivíduo identificado apenas pela alcunha de "cara de cachorro". O registro de microempreendedor individual, constante do ID 28436099, isoladamente, não comprova exercício de atividade lícita, especialmente porque a atividade registrada é de "motoboy independente" e os autos não vem acompanhados de comprovação mínima de exercício regular da profissão, tanto que a expressiva quantia em dinheiro apreendida em seu poder, mais de 5 mil reais, não foi atrelada a qualquer atividade legal, mas sim ao lucro da mercancia ilícita. De igual modo, carece de valor probatório o documento de ID 28436101, relativo a alegada inscrição do indiciado em curso de 'Análises Clínicas' no SENAC. Isso porque tanto o protocolo de requerimento, preenchido em seu nome, quanto o recibo de pagamento de taxa no valor de R$ 80,00, foram emitidos com data de 19/08/2021, dia seguinte à prisão em flagrante do paciente, o que induz a conclusão de que a documentação acostada com o fim de comprovar a alegada condição de "estudante" foi providenciada após sua prisão em flagrante, e por outra pessoa que não o indiciado, que estava preso, a revelar, por isso, sua inaptidão para os fins colimados. Cabe enfatizar que a quantidade e natureza da droga tanto tem relevância destacada no exame de casos de tráfico de drogas que o art. 42 da Lei 11.343/06 determina que o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, bem como a personalidade e a conduta social do agente. Nesse sentido, precedentes do Tribunal: Habeas Corpus. Crime de tráfico de drogas. Prisão em flagrante. Ilegalidade. Busca domiciliar. Acesso às conversas constantes do aparelho celular da companheira do paciente. Flagrante forçado ou preparado. Ausência de indícios de ilegalidade. Ação policial decorrente da prisão em flagrante de outro indivíduo, que estava na posse de expressiva quantidade de drogas. Entorpecente previamente comercializado. Entrega em troca de pagamento. Indicação do paciente como proprietário da droga. Apreensão de porções de droga na residência do paciente. Entrada autorizada pela companheira do paciente. Art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06. Crime permanente e de ação múltipla. Legalidade. Estado de flagrância. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Garantia da ordem pública. Decreto cautelar fundamentado nas circunstâncias do caso concreto. Natureza e quantidade dos entorpecentes apreendidos. Condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastar a custódia cautelar. Constrangimento ilegal não evidenciado. Writ admitido. Ordem denegada. (Acórdão 1358104, 07198093120218070000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 29/7/2021, publicado no PJe: 30/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. GRANDE QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA SUBSTITUIÇÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. INVIABILIDADE.ORDEM DENEGADA. 1. Cabível a prisão preventiva, uma vez que se trata de crimes cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal). 2. Presentes os pressupostos da prisão, porquanto evidenciados à saciedade os indícios da autoria e a certeza da materialidade dos crimes imputados ao paciente, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta. 3. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, acusado pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, para a garantia da ordem pública, em razão do risco de reiteração delitiva, configurado pelas circunstâncias do crime, com complexa associação para a comercialização de drogas que demandou diversas investigações policiais, bem como em razão da natureza e da quantidade da droga, com forte envolvimento do paciente na associação, o que indica que ele merece maior rigor da justiça, a fim de proteger o meio social. 4. Mostra-se inviável a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares, dentre as quais o monitoramento eletrônico, em razão da gravidade concreta da conduta do paciente. 5. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada. (Acórdão 1338367, 07067212320218070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 6/5/2021, publicado no DJE: 18/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Saliente-se, ademais, que embora primário, o paciente, de apenas 23 anos de idade, registra várias passagens pela Vara da Infância e Juventude, a revelar que as diversas medidas socioeducativas recebidas em sede de remissão não foram suficientes para aplacar seu ímpeto delitivo, que aparentemente não só persistiu como se incrementou com o advento da maioridade, sendo esse aspecto de sua vida pregressa passível de ponderação para efeito de decretação de prisão preventiva. Nesse sentido, precedente ilustrativo da jurisprudência dominante sobre o tema: PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PORTE DE ARMA E MUNIÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. ARTS. 312 E 313 DO CPP. PREENCHIDOS. PASSAGENS RECENTES PELA VIJ. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. Revela-se regular a manutenção da prisão preventiva quando verificado perigo à ordem pública, devidamente evidenciado pela periculosidade do agente e pelo risco de reiteração delitiva. 2. Embora as passagens por ato infracional não configurem maus antecedentes, a jurisprudência deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado de que tais circunstâncias demonstram periculosidade concreta do paciente e o risco de escalada delitiva, evidenciando a necessidade da custódia cautelar como fundamento da garantia da ordem pública. 3. Ordem denegada. (Acórdão 1348964, 07166983920218070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 17/6/2021, publicado no PJe: 25/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, no tocante à Recomendação 62/2020 do CNJ, esclareça-se que suas diretrizes não vinculam a atividade jurisdicional, consubstanciando recomendação aos juízes e tribunais, que segundo o próprio documento prevê, devem ser ponderadas de acordo com as circunstâncias locais de disseminação do vírus da Covid-19. Nesse norte, a informação oficial é de que o sistema penitenciário do Distrito Federal, conforme publicação constante em sítio eletrônico da Secretaria do Sistema Penitenciário - SEAPE (http://seape.df.gov.br/o-df-e-a-primeira-unidade-da-federacao-a-concluir-a-cobertura-vacinal-em-massa-contra-a-covid-19-no-sistema-prisional/), já concluiu a cobertura vacinal em massa contra a Covid-19, já estando todos os internos e policiais penais vacinados, em dose única, em campanha ocorrida no período de 08 a 22/07/2021. Além disso, consta também a informação de que os presos que ingressam no sistema recebem a vacina antes de serem colocados no convívio com a massa, a demonstrar que a disseminação do vírus no sistema penitenciário do Distrito Federal está controlada, não havendo, portanto, motivos de ordem epidemiológica, como alegado, para que seja evitado o encarceramento nas hipóteses legais previstas. Assim sendo, reputo que a necessidade e adequação da prisão preventiva, na espécie, decorre das circunstâncias do caso concreto, que servem de indicativo seguro de habitualidade criminosa, e das condições pessoais desfavoráveis do paciente, que ao que revela o exame dos autos se dedica ao tráfico de entorpecentes, fazendo dessa atividade sua única fonte de renda. Tal cenário, decerto, como ponderado pelo juízo impetrado, é suficiente para prognosticar situação de elevado risco de reiteração delitiva, comprometedor da ordem pública, acaso o paciente seja imediatamente colocado em liberdade. Saliente-se, por fim que primariedade, por si só, não implica em automática concessão de liberdade provisória, se presentes, como no caso, os pressupostos e requisitos da medida cautelar extrema. Destarte, verificada a presença de um dos pressupostos da prisão preventiva - garantia da ordem pública - previsto no art. 312 do CPP, a medida cautelar extrema se sobrepõe como instrumento necessário e adequado de evitação de novos crimes, razão pela qual INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se. Após, solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Asiel Henrique de Sousa Juiz de Direito Convocado